Tribunal: TJDFT
Processo: 0010418-42.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito civil e processual civil. Ação de indenização. Angularidade ativa. Massa falida. Objeto. Ocupação e uso indevidos de imóvel integrante do acervo da massa. Contrato de locação tornado ineficaz em face da massa falida. Imóvel locado. Utilização com exclusividade por quem não detém a condição de proprietário. Composição devida. Princípio que veda o enriquecimento sem causa (cc, art. 884). Indenização assegurada. Forma de mensuração. Alugueres. Valor apurado em prova pericial. Impugnação ao laudo pericial. Laudo. Legitimidade. Infirmação e desconstituição do apurado. Insubsistência. Perito com formação profissional específica e habilitado. Aparato técnico. Conclusões periciais. Embasamento em critérios eminentemente técnicos em cotejo com as condições do imóvel e do mercado. Desqualificação. Inocorrência. Benfeitorias necessárias. Comprovação. Inexistência. Prescrição. Prazo trienal. Interrupção. Ação revocatória anterior. Retomada do fluxo. Termo a quo. Data do trânsito em julgado da sentença antecedente. Último ato do processo (cc, art. 202, i, e parágrafo único). Aviamento da pretensão indenizatória antes do advento do prazo. Prescrição afastada. Preliminares. Inépcia da petição inicial, litisconsórcio passivo necessário e coisa julgada. Questões resolvidas em caráter definitivo em acórdão. Coisa julgada. Rediscussão. Impossibilidade. Não conhecimento. Afronta aos ditames da coisa julgada e da preclusão. Litigância de má-fé do apelante. Não configuração. Aviamento do apelo. Exercício regular de direito. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Acórdão. Omissão e erro material. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição. Contrarrazões. litigância de má-fé. inexistência.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, conhecera parcialmente e, na parte conhecida, desprovera o apelo aviado pelo embargante em face da sentença que, no ambiente da ação indenizatória, acolhendo parcialmente os pedidos iniciais, condenara-o ao pagamento de quantia pelo uso e fruição do imóvel da embargada.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante – omissão e erro material – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no conhecimento apenas parcial e, na parte conhecida, no desprovimento do apelo que aviara.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Aferido que a mera oposição da pretensão declaratória não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, conquanto passível de enquadramento na penalização prevista no artigo 1.026, § 2o, do estatuto processual, e patenteado que não alterara a verdade dos fatos nem incorrera em nenhuma das condutas aptas a ensejar que seja reputada litigante de má-fé, as alegações que formulara, em suma, traduziram simples consectário do exercício do direito de defesa que o assiste, encerrando a argumentação que deduzira simples exercício dialético do direito destinado a subsidiar o pedido deduzido em seu favor, não ocorrendo, portanto, qualquer ato de má fé apto a configurar a litigância de má fé, resta descaracterizada, destarte, a implicação de cominação de multa processual.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.